Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715926-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença no 0715926-13.2020.8.07.0000, condicionou a penhora do faturamento à antecipação dos custos dos honorários do administrador judicial eventualmente nomeado pelo agravante, além de indeferir a inscrição do agravado junto aos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. O agravante/exequente alega que: 1) não pode ser onerado com os custos decorrentes da penhora do faturamento, pois o agravado pode ser nomeado como administrador e fiel depositário; 2) é admissível a inscrição do agravado pelo sistema SERASAJUD, como método coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução (CPC/2015 782 § 3o). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja ordenada a nomeação do atual administrador da empresa como fiel depositário e administrador responsável pela penhora do faturamento da empresa ou, então, que a agravada arque com a remuneração do administrador a ser nomeado, bem como seja determinada a inscrição da agravada no SERASAJUD. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à inscrição da agravada no SERASAJUD, em razão do disposto no art. 782, § 3o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Por sua vez, em relação à nomeação do próprio administrador da agravada como administrador judicial (ou, então, que a agravada arque com a remuneração do administrador que vier a ser nomeado), trata-se de questão que demanda uma análise mais aprofundada da causa, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar a inclusão do nome da parte agravada no sistema SERASAJUD. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator